Tribunal: STF
Processo: ARE 1603479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, determinando que os acréscimos financeiros sobre débitos fiscais dos PEPs fossem calculados com base na taxa SELIC, e não na taxa prevista pela Lei Estadual n° 13.918/09. A ré foi condenada a arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os acréscimos financeiros incidentes sobre os débitos fiscais devem ser calculados com base na taxa SELIC ou conforme a taxa prevista no Decreto Estadual 62.709/2017. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça permite a revisão judicial de aspectos jurídicos do parcelamento, mas não dos acréscimos financeiros acordados no PEP. 4. O PEP constitui um pacto entre as partes, e a livre adesão ao programa implica aceitação dos termos, não cabendo revisão judicial dos acréscimos financeiros acordados. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido da autora de limitação dos acréscimos financeiros decorrentes dos PEPs. Tese de julgamento: 1. A adesão ao PEP implica aceitação dos acréscimos financeiros acordados, não cabendo revisão judicial. 2. A revisão judicial é permitida apenas para aspectos jurídicos, não para os termos acordados no PEP. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §3º e §11, art. 86; Decreto Estadual 62.709/2017; Lei Estadual n° 13.918/09. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.133.027/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010; TJSP, Apelação Cível 1006896-14.2022.8.26.0053, Rel. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 18.11.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVII e 24, I, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).

Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente